Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-75.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora, demonstrando a justa causa para a cobrança perpetrada pela acionada. Serviço efetivamente posto à disposição da aluna. Cobrança relativa à multa compensatória pela desistência do curso. Cabimento. Ausência de abusividade das cláusulas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A prova dos autos vai de encontro às asserções da autora, demonstrando a justa causa para a cobrança perpetrada pela acionada. Serviço efetivamente posto à disposição da aluna. Cobrança relativa à multa compensatória pela desistência do curso. Cabimento. Ausência de abusividade das cláusulas contratuais. Contraprestação devida, sob pena de locupletamento ilegítimo. Demandada que agiu no exercício regular de direito. Não ocorrência de danos morais e materiais. RECURSO DESPROVIDO.